Tribunal: TJMT
Processo: 1065843-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065843-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ITO - CPF: 236.335.659-49 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1065843-40.2022.8.11.0001

ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: LUIZ ITO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO (revel)

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 29/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO – DIREITO DEMONSTRADO – CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO – SÚMULA 8 DA TRU – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo a aposentadoria do servidor, sem que tivesse gozado a sua licença prêmio, deve esta ser convertida em pecúnia, diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública, moldes, inclusive da SÚMULA 8 da TRU.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado em face da sentença que julgou improcedente a ação contra o Estado de Mato Grosso, para o recebimento da indenização de licença prêmio referente ao período de aquisição 07/06/1995 a 06/06/2000, de pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso aviado.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Recorrente é servidor público inativo, tendo ingressado no serviço público em 07/06/1955 e aposentado em 17/11/2017. Pleiteia o pagamento da licença-prêmio pelo quinquênio aquisitivo de 1995 a 2000 (07/06/1995 a 06/06/2000), conforme Boletim de Pessoal/SAD/00095/2008 (Processo no 292589/2008), de 05.08.2008, publicado no Diário Oficial do Estado da mesma data, que reconheceu e concedeu o direito às licenças prêmios ao Requerente, além de outros períodos que foram concedidos e gozados na atividade.

O referido documento está no ID n° 165375592.

Em detida análise aos autos, o Estado de Mato Grosso se manteve inerte, não apresentando contestação ou contrarrazões recursais.

Diante disso, não resta alternativa, a não ser entender pelo deferimento da conversão da licença prêmio do Autor já aposentado.

Pontuo que a magistrada na origem mencionou que o autor não comprovou a concessão da licença prêmio, tendo em vista que “
o citado documento é totalmente ilegível e não comprova que foi concedido o direito ao requerente.”

No entanto, trata-se apenas de arquivo nomeado incorretamente, como explicou o Recorrente nos embargos de declaração (ID n° 165377701).

Portanto, o arquivo nomeado como Ato de Concessão de Licença Prêmio
, ID n°
165375590, se trata do ato de nomeação do Requerente no cargo, estando apenas invertido. O Ato de concessão está no ID n° 165375592.

Pois bem. É entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão em pecúnia da licença-prêmio é medida cabível em razão da necessidade do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

No voto da Ministra Ellen Gracie, “os servidores públicos tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, desde que cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido por lei revogadora superveniente”. (AgRg no Ag 460.152/SC, 2a Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 10/02/2006).

Existe Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso sobre o tema, tanto sobre a contagem inicial do prazo prescricional, quanto da possibilidade da conversão em pecúnia no caso de servidor aposentado, como no presente caso:

SÚMULA 09:
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 08:
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia (03 meses de vencimentos), diante da aposentadoria da recorrente, correspondente ao período aquisitivo de 07/06/1995 a 06/06/2000), correspondente a valor do vencimento desta na data da aposentadoria, corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de sua aposentadoria, e acrescido de juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, aplicando-se a TAXA SELIC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023